Tribunal: STF
Processo: ARE 1265242
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRBALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA BANCÁRIA. SEGURANÇA DO TRABALHADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 736 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 10.501/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NORMAS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. 
    A matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, inclusive por meio de julgamento de incidente de uniformização da jurisprudência, suscitado no E-RR-359.993/1997.3. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ‘COMPETÊNCIA FUNCIONAL’. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o Ministério Público do Trabalho detém legitimidade para ajuizar ação civil pública para tutela de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos socialmente relevantes. No presente feito, o órgão ministerial pede a condenação do réu em obrigações de fazer relativas à segurança e ao meio ambiente do trabalho. Assim, patente a legitimidade ativa e o interesse de agir do Ministério Público do Trabalho. Inteligência dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal; 5º, I, da Lei nº 7.347/85; 1º, 6º, VII, e 83, I e III, da Lei Complementar nº 75/93. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    NORMAS DE SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LEI ESTADUAL Nº 10.501/97-SC X LEI Nº 7.102/82. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. O Tribunal Pleno desta Corte já decidiu no julgamento de arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 12.791/98/MG, que disciplina a mesma matéria ora versada nos autos, no sentido de não haver usurpação de competência legislativa pelo Estado na edição de norma com o intuito de disciplinar o sistema de segurança bancário, na medida em que há competência concorrente do ente federativo para editar normas sobre meio ambiente de trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. No microssistema do processo coletivo, a competência territorial do órgão jurisdicional possui disciplina própria, a qual atende às peculiaridades dos direitos e interesses tutelados. Consoante positiva o artigo 2º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), ‘As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa’. Em que pese a denominação legal, fixa-se hipótese de competência territorial de natureza absoluta. A Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), por sua vez, estabelece que é competente para a causa o ‘foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local’ e o ‘foro da capital do Estado ou no Distrito Federal’, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente’ (artigo 93, I e II). Na jurisprudência atual, mais consentânea com a finalidade do processo coletivo, segundo diretriz dos itens III e IV da Orientação Jurisprudencial nº 130 da SBDI-2 deste Tribunal, ’Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a Ação Civil Pública das Varas do Trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho’, ficando prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída. Observado tal parâmetro, na presente hipótese, uma vez ajuizada a ação perante uma das Varas do Trabalho da Capital, os efeitos da decisão devem abranger todo o Estado. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    TUTELA ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ASTREINTES. A determinação contida na decisão regional e a cominação de multa diária em caso de seu descumprimento encontram amparo nos artigos 497, 536, caput e § 1º, e 537 do CPC (correspondentes ao artigo 461, caput e §§ 4º e 5º, do CPC/1973) e podem ser estipuladas de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Na essência, trata-se de uma das mais importantes normas do sistema processual brasileiro por meio da qual se objetiva alcançar a efetividade da decisão judicial e materializa o direito fundamental à tutela efetiva, reconhecido pela moderna doutrina especializada, como destaca Athos Gusmão Carneiro, com apoio em Ada Pellegrini Grinover, para quem representa ‘uma das maiores conquistas do novo processo civil brasileiro’ (Da antecipação da tutela. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 66). Decorrente de uma das muitas reformas pelas quais passou o Código de Processo Civil no final do século passado, a regra instituída no § 5º do artigo 461 do CPC/1973 (atual artigo 536 do CPC) constitui, na lição de Luiz Guilherme Marinoni, citado por Fredie Didier Jr., ‘cláusula geral executiva’ por meio da qual se outorga ao magistrado poderes para, ‘à luz do caso concreto, valer-se de providência que entender necessária à efetivação da decisão judicial’, com a finalidade de, ainda segundo o mesmo autor, ‘municiar o magistrado para que possa dar efetividade às suas decisões’. (DIDIER Jr., Fredie, et al. Curso de processo civil. v. 5. 14ª ed. Salvador: Podivm, 2014. p. 437). É um verdadeiro ‘cheque em branco’ que se atribui ao magistrado para, diante do caso concreto, determinar quaisquer providências que, a seu juízo, possibilitem à decisão judicial produzir efeitos para além do mundo dos autos e alcançar a vida real, o mundo dos fatos, portanto, pois, como afirma Luís Roberto Barroso (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 305), ‘Efetividade significa a realização do Direito, a atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos valores os valores e interesses por ela tutelados. Simboliza, portanto, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.’ Por fim, registre-se que a limitação contida no artigo 412 do Código Civil aplica-se apenas aos casos de apuração de multa estipulada em cláusula penal, nos moldes da Orientação Jurisprudencial nº 54 da SBDI-1 desta Corte. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (Doc. 66, p. 1-4)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, 21, VIII, 22, VI, VII e XIX, 48, caput e XIII, 114, 129, 163, V, e 192 da Constituição Federal (Doc. 69).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 78).
    Em relação à legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho, a Vice-Presidência do Superior Tribunal do Trabalho, com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso com base no julgamento do Tema 861, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 81).
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar. 
    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 861 da Repercussão Geral).
    Quanto à alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.”
    Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, os julgados desta Suprema Corte proferidos no RE 680.268, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2018, e no ARE 1.021.575, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/10/2017, casos análogos ao presente.
    Em relação a competência legislativa concorrente para tratar a matéria, ressalte-se que a decisão recorrida também está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido destaco, à guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. LEI DO ESTADO DE SANTA CATARINA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes desta Corte, é constitucional a Lei Estadual que prevê a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, considerada a competência concorrente entre União e Estados federados para legislar em matéria de segurança nas relações de consumo (art. 24, V e VIII e § 2º, da Carta Magna).
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.013.975-AgR segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/11/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTRA A CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.195.359-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Constitucional e Direito do Consumidor. 3. Agências bancárias. Instalação de equipamentos de segurança. Competência legislativa concorrente. Art. 24, V, da Constituição. Precedentes. 4. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com o entendimento desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 961.034-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019, grifei)
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5°, LIV, da Constituição Federal, ressalte-se que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando sub judice a controvérsia acerca de sua aplicação em relação à multa cominatória fixada por descumprimento de decisão judicial implica análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. ASTREINTES. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 
    II - Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    III - As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 do STF. Precedentes. 
    IV - A discussão referente à incidência de multa diária, como no presente caso, demandaria a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. V - Agravo regimental improvido.” (ARE 691.300-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/4/2013) 
    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 
    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).
    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente